Tribunal: TJBA
Processo: 8179577-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8179577-75.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JACIANA ALVES DE JESUS Advogado(s): RAISA PAIVA BORGES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. CONDIÇÕES PESSOAIS E PROFISSIONAIS DO SEGURADO. ARTIGOS 59 E 61 DA LEI N.º 8.213/1991. ART. 71 DO DECRETO N.º 3.048/1999. SÚMULA 47 DA TNU. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de restabelecimento de benefício previdenciário ajuizada em face de autarquia federal, objetivando a reativação do auxílio-doença acidentário, cessado sob o fundamento de falta de carência. 2. Sentença do Juízo de Direito de Acidente de Trabalho da Comarca da Capital julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, fundamentada em laudo pericial judicial que concluiu pela aptidão laborativa da parte autora. 3. Apelação cível interposta pela segurada, sustentando a não vinculação do juiz ao laudo pericial (art. 479 do CPC), a aplicação do princípio in dubio pro misero, a comprovação de múltiplas enfermidades incapacitantes e a inexistência de falta de carência, tendo em vista a suspensão do contrato de trabalho. 4. A autarquia foi intimada, mas deixou de apresentar contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial judicial, por si só, é suficiente para afastar o robusto conjunto probatório produzido nos autos; (ii) saber se, diante das condições pessoais e laborais da segurada, é devido o restabelecimento do auxílio-doença acidentário. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O auxílio-doença, previsto nos arts. 59 e 61 da Lei n.º 8.213/1991, é devido ao segurado incapacitado para o trabalho por mais de quinze dias, incluídas as hipóteses de acidente laboral. 7. O art. 71 do Decreto n.º 3.048/1999 reforça a proteção ao trabalhador que, em virtude de acidente ou doença relacionada à atividade laboral, encontra-se temporariamente impossibilitado de exercer suas funções. 8. A sentença de improcedência pautou-se exclusivamente no laudo pericial judicial. Contudo, o julgador não está adstrito a tal conclusão, nos termos do art. 479 do CPC, podendo valer-se do conjunto probatório para formar sua convicção. 9. Os documentos médicos juntados, aliados às condições pessoais da autora – trabalhadora rural de meia-idade, sem qualificação profissional diversa –, evidenciam a impossibilidade de retorno às atividades habituais. 10. A jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização, cristalizada na Súmula 47, impõe a análise das condições pessoais e sociais do segurado, e não apenas da incapacidade em abstrato. 11. Aplicável, ainda, o princípio in dubio pro misero, segundo o qual, na dúvida interpretativa em matéria previdenciária, deve-se decidir em favor do segurado. 12. A robustez do conjunto probatório, somada ao nexo causal reconhecido pelo próprio perito entre as patologias e a atividade laboral, autoriza a concessão do benefício. 13. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o termo inicial do restabelecimento do auxílio-doença deve coincidir com a data da cessação indevida, e não com a data da realização do laudo pericial. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau, julgando-se procedente o pedido inicial, a fim de determinar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário desde a data da cessação indevida, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo INPC e juros de mora conforme índices legais, postergando-se a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação. Tese de julgamento: “O julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial judicial, devendo valorar o conjunto probatório em matéria previdenciária, sendo aplicável o princípio in dubio pro misero e a Súmula 47 da TNU, para reconhecer a incapacidade laboral e restabelecer o auxílio-doença acidentário a partir da cessação indevida.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8179577-75.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JACIANA ALVES DE JESUS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em da provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .